Tribunal: TJES
Processo: 5033374-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033374-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILL ROBSON SILVEIRA ANDRADE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: REJULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE EM JOVEM ADULTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg a menor de idade, portador de dermatite atópica grave (CID L20.9), devolvidas à Câmara para eventual juízo de retratação em razão da interposição de Recurso Extraordinário e da superveniência das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que manteve a condenação do ente estadual ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS observa os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, bem como as diretrizes procedimentais fixadas no Tema 1.234, a justificar ou não o exercício do juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação pressupõe a incompatibilidade entre o acórdão recorrido e as teses vinculantes posteriormente firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica quando a decisão originária já se encontra em conformidade material com tais parâmetros.

A negativa administrativa de fornecimento do medicamento restou comprovada por decisão expressa da autoridade sanitária estadual, atendendo ao requisito previsto no Tema 6. A hipossuficiência econômica do autor, menor de idade, encontra-se demonstrada, sendo incompatível com o custo elevado do tratamento prescrito. A imprescindibilidade clínica do Dupilumabe foi atestada por laudo médico fundamentado, que descreve quadro de dermatite atópica grave, refratária às terapias convencionais disponíveis no SUS. A eficácia e a segurança do medicamento foram comprovadas à luz da medicina baseada em evidências, com respaldo em ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas, conforme reconhecido em Nota Técnica do NATJUS. À época do ajuizamento da ação, inexistia decisão da CONITEC quanto à incorporação do Dupilumabe para a faixa etária do autor, caracterizando omissão administrativa relevante e apta a justificar o controle jurisdicional de legalidade.

Embora o Ministério Público tenha incorporado o Dupilumabe ao SUS, o fez apenas para crianças e o Upadacitinibe para adolescentes, reconhecendo expressamente a eficácia e a segurança do medicamento. A negativa administrativa fundada unicamente em critérios orçamentários, sem consideração das particularidades clínicas do paciente configura ilegalidade material e falha estrutural da política pública de saúde, em violação ao princípio do mínimo existencial.

A ausência de qualquer incorporação terapêutica eficaz para pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave evidencia omissão administrativa qualificada, apta, por si só, a preencher o requisito previsto no item “b” do Tema 6 do STF e a legitimar a atuação jurisdicional no caso concreto.

Aplicam-se as regras de modulação do Tema 1.234, preservando-se a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do ente estadual nas ações ajuizadas antes de 19/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação não exercida. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não exercida a retratação (Art. 1.030, II do CPC), mantendo-se o v.Acórdão que negou provimento ao recurso e remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
reexame da Apelação Cível e Remessa Necessária
, devolvidos a esta Egrégia Câmara Cível pela Vice-Presidência deste Sodalício (Decisão ao ID 16668572), com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para exercício de eventual juízo de retratação.

O feito retorna a este órgão fracionário em virtude da interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão de ID 7923538, o qual negou provimento ao apelo voluntário do ente estatal e à remessa necessária, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg ao autor, menor de idade, portador de Dermatite Atópica Grave (CID L20.9).

A Vice-Presidência, em sua decisão de encaminhamento, pontuou a necessidade de reanálise da controvérsia à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), que estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, bem como diante das diretrizes do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC).

Ab initio
, impende registrar a desnecessidade de nova remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça neste momento processual. Conquanto a intervenção do
Parquet
seja obrigatória nas causas que envolvam interesse de incapazes (art. 178, II, do CPC), verifica-se que o Órgão Ministerial
já oficiou no feito
em primeiro e segundo graus, tendo opinado favoravelmente à pretensão do menor.

Considerando que a conclusão deste voto converge para a manutenção do acórdão que beneficia o incapaz, não exercendo a retratação, inexiste prejuízo processual ou material à parte assistida que justifique o prolongamento do trâmite processual com nova vista. A medida encontra amparo nos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC), bem como na ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Dito isso, passo ao exame do juízo de conformidade.

A controvérsia cinge-se à aferição da compatibilidade do acórdão recorrido — que manteve sentença de procedência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg ao autor atualmente com 19 anos de idade, portador de Dermatite Atópica Grave (CID L20.9) — com os novos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Nos termos das Súmulas Vinculantes números 60 e 61, a Suprema Corte pacificou a imperatividade de observância estrita das teses firmadas nos temas 1234 e 06, senão vejamos:

Súmula vinculante 60
: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”.

Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

O Tema 1234/STF estabeleceu, como premissa para a concessão de medicamentos não incorporados, a análise judicial do ato administrativo de indeferimento do medicamento pelo SUS. Vejamos:

“(...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. (...)”.

Já as teses fixadas no Tema 06/STF, estabelecem, com mais profundidade, todos os critérios que devem ser preenchidos para a concessão, a qual é excepcional, do medicamento não incorporado ao SUS. Vejamos:

Tese de julgamento: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Grifei.

O ponto nuclear do juízo de retratação reside na verificação do atendimento,
cumulativo
, dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 6
, para o fornecimento judicial de medicamento
não incorporado ao SUS,
ao menos

para a sua faixa etária.

A análise minuciosa dos autos revela, com segurança jurídica e técnica, que
todos os requisitos encontram-se satisfeitos no caso concreto
, senão vejamos.

A
hipossuficiência econômica
do autor,
menor de idade
, representado por sua genitora, encontra-se
comprovada
, inclusive com a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
aliado ao
custo mensal do tratamento com Dupilumabe gira em torno de
R$ 17.000,00
, valor absolutamente incompatível com a realidade socioeconômica da família do demandante, o que atende plenamente ao requisito do item
“f” do Tema 6
.

Também resta
comprovada a
negativa administrativa
, consubstanciada na Decisão GEAF-CEFT nº 6933/2022, acostada sob o ID 5886196, mediante a qual o Estado do Espírito Santo indeferiu o fornecimento do fármaco solicitado. Tal circunstância satisfaz, de forma objetiva, o requisito previsto no item
“a” do Tema 6
.

A
imprescindibilidade
do
Dupilumabe
para o tratamento do autor é demonstrada por
laudo médico circunstanciado
(ID 5886211)
, firmado por médica especialista, que descreve quadro de
dermatite atópica grave
, refratária aos tratamentos convencionais já utilizados, com significativo impacto na qualidade de vida e risco de agravamento progressivo da doença.

Essa conclusão foi
expressamente corroborada pelo Parecer Técnico do NATJUS (Nota Técnica nº 99265 – ID
5886198
)
, órgão auxiliar do Poder Judiciário dotado de expertise técnico-científica, o qual reconheceu haver elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento pleiteado ao requerente. Tem-se, portanto, o atendimento pleno do requisito “e” do Tema 6.

No que tange à ineficácia ou impropriedade das alternativas terapêuticas do SUS
(Requisito “c” do Tema 6)
, é bem verdade que a negativa administrativa se pautou na existência da Ciclosporina. Contudo, tal objeção foi tecnicamente superada durante a instrução processual. Isso porque, O Laudo Médico circunstanciado lavrado pela especialista que assiste o paciente, Dra. Faradiba Sarquis Serpa (CRM-ES 4200), acostado ao ID 5886197, é categórico ao atestar que o autor apresenta “
Dermatite Atópica Grave, refratária ao tratamento com (...) imunossupressor sistêmico (methotrexate)”
. A médica assistente, ratificada pela Nota Técnica do NATJUS, contraindicou o uso da Ciclosporina — única outra alternativa sistêmica disponível na rede pública à época — em razão do perfil clínico do paciente (criança/adolescente com doença crônica) e dos riscos severos de nefrotoxicidade e hipertensão arterial associados ao uso contínuo dessa substância.

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), ao analisar o caso na Nota Técnica nº 99265 (ID 5886198), validou integralmente essa conduta médica, consignando expressamente: “
CONSIDERANDO a refratariedade e contraindicação de medicação de primeira linha (...), tal qual relatada no relatório médico acostado nos autos (...) CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES para sustentar a indicação de dupilumabe'”
.

Dessa forma, resta preenchido o requisito “c” do Tema 6, uma vez que a alternativa do SUS (Ciclosporina) se mostrou clinicamente inviável e potencialmente perigosa para o autor.

O requisito da evidência científica de alto nível (item “d” do Tema 6) também se encontra atendido pela Nota Técnica do NATJUS, a qual cita ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas, publicados em periódicos de alto impacto, tais como: “
Beck LA et al.
, New England Journal of Medicine, 2014”; “
Simpson EL et al.
, The Lancet, 2016”, que demonstram, de forma consistente, a eficácia e segurança do Dupilumabe no tratamento da dermatite atópica moderada a grave. Assim como o próprio Relatório Conitec de incorporação do medicamento ao SUS para faixa etária pediátrica reconhece a eficácia científica do fármaco em questão.

Portanto, o provimento jurisdicional prévio não se fundou exclusivamente em laudo particular, mas em medicina baseada em evidências, validada por órgão técnico auxiliar do Judiciário e pelo Conitec.

No que se refere ao requisito
“b” do Tema 6
, relativo à ilegalidade do ato da CONITEC ou à mora irrazoável na incorporação da tecnologia, verifico que, ao tempo do ajuizamento e da instrução processual,
não havia registro de que a CONITEC tivesse avaliado e negado a incorporação do Dupilumabe
, conforme expressamente consignado na Nota Técnica do NATJUS. Havia, portanto, um vácuo de proteção estatal irrazoável para o caso do menor apelado.

Supervenientemente, mediante a
Portaria SECTICS/MS nº 48, de 3 de outubro de 2024
, o Ministério da Saúde decidiu
incorporar o dupilumabe ao SUS
para o tratamento de dermatite atópica grave na faixa etária pediátrica, e não incorporar tal medicamento para adolescentes e adultos. Vejamos:

“O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "c" do inciso I do art. 32 do Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, e tendo em vista o disposto nos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS:

I - dupilumabe para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde; e

II - upadacitinibe para o tratamento de adolescentes com dermatite atópica grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Parágrafo único. Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.

Art. 2º Não incorporar, no âmbito do SUS, abrocitinibe e dupilumabe para o tratamento de adolescentes com dermatite atópica moderada a grave.

A Conitec reconheceu que os medicamentos (abrocitinibe, dupilumabe e upadacitinibe) são eficazes e seguros para adolescentes, reduzindo os sinais clínicos e a coceira melhor do que o placebo. Porém,
"
nenhum deles demonstrou ser custo-efetivo de acordo com o limiar de custo-efetividade atualmente adotado"
, não se tratando de política pública fundada em dúvida científica, mas de
opção administrativa baseada unicamente em restrição orçamentária abstrata
.

Não há razão clínica/biológica que justifique fornecer o medicamento para uma criança e negá-lo para um adolescente ou um jovem adulto, se a patologia e a gravidade são as mesmas.

Para adolescentes (era o caso do requerente ao ajuizamento da demanda), o SUS incorporou o
Upadacitinibe
. Contudo, este é um inibidor da JAK, uma classe de medicamentos com perfil de segurança diferente dos imunobiológicos (Dupilumabe). Se o paciente tem contraindicação à classe ou precisa da segurança do imunobiológico (como atestado pelo NATJUS para o caso do autor), a negativa do Dupilumabe baseada na existência do Upadacitinibe é
ilegal

por desconsiderar as particularidades clínicas do paciente.

Não bastasse isso, observa-se que o requerente
atualmente conta com 19 (dezenove) anos de idade
, encontrando-se, portanto, na condição de
jovem
adulto
, circunstância que evidencia
grave lacuna da política pública vigente
.

Com efeito, a Portaria ministerial que resultou do processo de avaliação da CONITEC limitou-se a promover incorporações restritas às faixas etárias pediátrica e adolescente, deixando inteiramente desassistida a população adulta acometida por dermatite atópica moderada a grave, sem qualquer nova incorporação terapêutica — seja do Dupilumabe, seja do Upadacitinibe.

Tal cenário revela inequívoca falha estrutural da política pública de saúde, caracterizada por ato omissivo estatal qualificado, na medida em que o Poder Público,
ciente da eficácia e da segurança das novas tecnologias
— expressamente reconhecidas nos próprios relatórios técnicos da CONITEC —, optou – sem nenhuma motivação, inclusive- por não oferecer alternativa terapêutica atualizada aos pacientes adultos, mantendo-os aprisionados a esquemas terapêuticos antigos e reconhecidamente limitados, como o Metotrexato e a Ciclosporina.

No caso concreto, essa omissão revela-se ainda mais grave, pois tais fármacos
já se mostraram ineficazes e/ou clinicamente inadequados para o requerente
, conforme demonstrado nos autos, o que afasta qualquer presunção de suficiência da política pública existente. Trata-se, portanto, de situação em que a
inércia administrativa
,
longe de representar legítima escolha discricionária
,
configura violação ao dever constitucional de proteção adequada do direito fundamental à saúde
.

Dessa forma, a ausência de incorporação de terapias eficazes para pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave
não pode ser invocada como óbice ao controle jurisdicional
, antes se qualificando como
ilegalidade material decorrente de omissão estatal
, apta, por si só, a
preencher o requisito previsto no item “b” do Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
, legitimando a atuação do Poder Judiciário no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência nacional mais recente apoia a concessão do medicamento quando há prova inequívoca da sua necessidade e da falha das políticas públicas existentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (UPADACITINIBE). DERMATITE ATÓPICA GRAVE. TEMA 6 E 1234 DO STF. RECOMENDAÇÃO CONITEC DE NÃO INCORPORAÇÃO. TRATAMENTO JÁ INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO VINCULAÇÃO AO NOME COMERCIAL. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação ordinária que visava o fornecimento do medicamento Upadacitinibe para tratamento de dermatite atópica grave, com pedido de reforma e concessão de tutela de urgência para continuidade do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora possui direito ao fornecimento do medicamento Upadacitinibe, considerando a recomendação da CONITEC de não incorporação, o início do tratamento por força de decisão judicial anterior e os critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito à saúde é um direito social fundamental, assegurado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, devendo o Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Embora o STF tenha definido parâmetros para a solução judicial dos casos que envolvam direito à saúde, a atuação do Poder Judiciário é excepcional, devendo ser analisados os pedidos de fornecimento de medicamentos com base no contexto fático e nas limitações que cercam o direito à saúde. 5.
No caso concreto, a CONITEC decidiu não incorporar o Upadacitinibe para pacientes adultos, como no presente caso, e o STF, nos Temas 6 e 1234, estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados, dando deferência às decisões da CONITEC, salvo em casos de irregularidades no processo
. 6. Contudo, considerando que o tratamento já foi iniciado por força da tutela provisória concedida, não é razoável sua interrupção, sob pena de regressão de eventuais benefícios adquiridos, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7. A tese definida no Tema 1234 do STF deve ser aplicada, com eventual acerto financeiro entre os réus via repasse Fundo a Fundo, e o valor da compra do medicamento deve observar o PMVG com a utilização do CAP, nos termos da Resolução 03/2011 da CMED. 8. Fornecimento da medicação não fica vinculado ao nome comercial, mas sim ao seu princípio ativo. 9. Nos casos de fornecimento de medicamentos por prazo indeterminado, a adoção de medidas de contracautela são necessárias, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo ser determinadas inclusive de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Dado provimento à apelação da parte autora para assegurar a continuidade do tratamento com o medicamento Upadacitinibe, conforme prescrição médica. Tese de julgamento: A recomendação da CONITEC de não incorporação de determinado medicamento não impede o seu fornecimento judicial quando o tratamento já foi iniciado por força de decisão judicial, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e para evitar prejuízos irreparáveis à saúde do paciente. ___________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 19-M; CPC, art. 85, § 8º; Resolução 03/2011 da CMED.Jurisprudência relevante citada: STF, Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175; STJ, REsp 1657156/RJ; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE nº 566.471 (Tema 6); TRF4, AG 5029157-51.2018.4.04.0000; TRF4 5002398-49.2021.4.04.7015; TRF4, AC 5003909-97.2021.4.04.7010. (TRF-4 - AC: 50022307620234047015 PR, Relator: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DERMATITE AT ́POICA. DIPILUMABE. TEMAS 06 E 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamentos médicos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade do paciente. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, estabeleceu critérios para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, os quais foram atendidos na hipótese dos autos, em especial a demonstração da necessidade do fármaco e a impossibilidade de substituição por outro disponível na rede pública. 3. o agravado juntou aos autos do processo de origem Relatório Médico firmado em 30.04.2024 por médico devidamente registrado no respectivo conselho profissional em que consta, para o que interessa à presente discussão, as seguintes informações:“(...) Válido dizer também que o paciente, já realizou todas as etapas de tratamento medicamentoso convencional tem feito uso de corticoides orais em crises, antibióticos, uso de ciclosporina entre anos de 2022 e 2023 e no momento uso de metotrexato 15 mg semana no ano de 2023, por 6 meses, tendo essa dose aumentada para 20 mg/semana (8 cp) ao londo de 2024, na tentativa de controle do quadro, porém com pouca melhora, inclusive paciente apresentando piora das lesões nos últimos dois meses. Paciente sem disponibilidade para fototerapia já tendo realizado todas etapas convencional, temos como opção terapêutica temos imunobiológico Dupilumabe aprovado no Brasil desde 2019 pena Anvisa para tratamento de dermatite atópica moderada e grave em crianças, adolescentes e adulto. Com o número de registro 183260335, o medicamento como dito anteriormente está indicado em quadro moderado ou grave.No momento paciente apresenta scorad de 75 e easi 32, configurando a doença como grave (...)” 4. Relativamente ao status dos medicamentos no Brasil, em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, verifico que o medicamento Dupixent (princípio ativo Dupilumabe) tem registro na agência reguladora em 10.06.2019 com vencimento em 12/2027. 5.
Assim, quanto ao medicamento Dupilumab tenho que foram preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ.
6. Com efeito, vimos que há expressa e fundamentada prescrição médica reconhecendo a imprescindibilidade de sua utilização pelo agravado, sendo, ainda, presumível a incapacidade financeira para sua aquisição, considerando a informação de que o agravante não possuir condições financeiras de arcar com as despesas para a aquisição do medicamento que ainda não é padronizado pelo Poder Público. (TRF-3 - AI: 50169650620244030000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 03/12/2025)

REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RITUXIMABE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DA CONITEC. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Rejulgamento de apelação por determinação da Presidência do TJDFT, em virtude da interposição de RE, ante o julgamento do Tema 1.234 pelo STF, com determinação da Presidência do Tribunal de retorno dos autos à Turma para que sejam novamente apreciados, de acordo com as diretrizes traçadas nos itens II e VII da ementa do referido Tema. 2. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento RITUXIMABE, não incorporado pelo SUS para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico da paciente sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, com base em laudos médicos que demonstraram ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da doença; e (ii) definir se a competência para o julgamento é da Justiça Federal e se há litisconsórcio passivo necessário com a União em face do valor anual do tratamento, sob os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento de mérito do Tema 1234 pela Suprema Corte, não há que falar em inclusão da União no polo passivo da demanda, tampouco em deslocamento da competência à Justiça Federal. Ademais, o valor do tratamento anual se encontra abaixo do limite de 210 salários-mínimos, conforme fixado no referido Tema, o que confirma a competência da Justiça do Distrito Federal. 5. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
6. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, em sede de rejulgamento. Mantida a sentença que assegurou o fornecimento do medicamento à parte autora, em conformidade com os critérios estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF. Tese de julgamento: “1. As demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, cuja obrigação de fornecimento recaia sobre o Distrito Federal devem tramitar no TJDFT, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for inferior a 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 2. Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024. (TJ-DF 07630982920228070016 1971295, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 19/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2025)

Por fim, registro que se aplica a modulação de efeitos do Tema 1234 (Súmula Vinculante 60). A competência da Justiça Federal para medicamentos de alto custo incide apenas nas ações ajuizadas após 19/09/2024. Sendo a demanda ajuizada em 2022, a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Estado do Espírito Santo permanecem hígidas (Tema 793/STF).

Contudo, não obstante a manutenção da responsabilidade pela dispensação direta ao paciente pelo ente estadual, ressalva-se o direito do Estado do Espírito Santo de buscar o respectivo ressarcimento ou compensação financeira perante a União Federal pela via administrativa. Tal medida se impõe em observância aos fluxos de custeio pactuados no acordo do Tema 1.234/STF, homologado pela Suprema Corte, visto que o financiamento de terapias de alto custo não incorporadas (ou incorporadas com financiamento federal) é, em regra, responsabilidade da União, devendo-se utilizar a via do
ressarcimento administrativo
para evitar o desequilíbrio do pacto federativo.

Ante o exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
, na forma do Art. 1.030, II do Código de Processo Civil,
mantend
o
o
Acórdão
proferid
o
por esta E. Câmara
, o qual negou provimento à apelação cível e remessa necessária.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.